Tribunal: STF
Processo: ARE 1599968
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Mandado de busca e apreensão. Deficiência de fundamentação da repercussão geral.  Violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Ausência de repercussão geral. Exame de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Precedentes. Negativa de seguimento.

DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Sergio Bento de Araujo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 74):
 
“APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTAMENTO. VALIDADE DO DECISUM. 
O reconhecimento da necessidade do deferimento da busca e apreensão vergastada, nos termos do art. 240, do CPP, se deu a partir da detalhada avaliação jurisdicional de todos os fatos e dados coletados até agora pela investigação perpetrada, evidenciando os fortes elementos circunstanciais indicativos dos possíveis crimes perpetrados pelos investigados, e a pertinência da medida deferida. 
Ausência de nulidade. Motivação suficiente para a manutenção da decisão. 
APELO DESPROVIDO.”
(Apelação Criminal nº 5022683-44.2024.8.21.0001/RS, 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Relator Desembargador Rogerio Gesta Leal, j. 20.6.24).
 
Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 5º, II, XXXV, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, IX, da Constituição da República. Em síntese, o recorrente aponta: (a) indevida utilização de fundamentação per relationem, com reprodução de trechos da representação policial sem indicação da fonte e sem acréscimo de fundamentação própria; (b) ausência de motivação idônea e individualizada quanto à sua suposta participação nos fatos investigados, sem referibilidade concreta entre sua conduta e os elementos do inquérito; (c) decretação da busca e apreensão sem demonstração de imprescindibilidade, justa causa ou inadequação de medidas menos gravosas; e (d) admissão de provas supostamente ilícitas, em violação ao art. 5º, LVI, da Constituição.
Requer a cassação do acórdão recorrido, com reconhecimento da nulidade da decisão que autorizou a busca e apreensão, bem como o desentranhamento das provas obtidas, sob alegação de violação direta a dispositivos constitucionais que regem a motivação das decisões judiciais, o devido processo legal e as garantias fundamentais do investigado.
É o relatório.
Decido.
De início, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. O recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Por sua vez, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,  todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 

Ademais, destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

Na espécie, o Tribunal de origem consignou a legalidade da decisão que deferiu mandado de busca e apreensão, à seguinte fundamentação (Doc. 74):

“(...)
A decisão vergastada não carece de fundamentação.
No seu bojo, o magistrado analisou e descreveu pontualmente todos os fatos e elementos indiciários sobre possíveis delitos licitatórios, lavagem de dinheiro e associação criminosa, praticados no âmbito da administração pública de Porto Alegre, a partir da aquisição de quantidade expressiva de livros pela Secretaria de Educação Municipal, 440.396 livros, pelo valor aproximado de R$ 27.965.762,16 (vinte e sete milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, setecentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos). 
O reconhecimento da necessidade do deferimento das medidas, nos termos do art. 240, do CPP, se deu a partir da avaliação de todos os fatos e dados coletados pela investigação até agora, os quais evidenciam elementos circunstanciais e indicativos dos possíveis crimes perpetrados pelos investigados, e a pertinência da busca e apreensão deferida, ao efeito de complementar as apurações levadas a efeito.
 Veja-se que o magistrado identificou todas as transcrições, ao longo da decisão, não havendo qualquer confusão entre os elementos probatórios que ensejaram a sua convicção sobre a relevância da medida vergastada, inexistindo nulidade a ser declarada.”

Desse modo, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMAS 182, 184, 339 E 660): RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. DECISÃO COM FUNDAMENTAÇÃO OU MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, INVESTIGAÇÃO DE AGENTE DETENTOR DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO INICIADA SEM AUTORIZAÇÃO DO TRIBUNAL COMPETENTE E BUSCA E APREENSÃO CONCEDIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE, PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E ATIPICIDADE DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.”
(ARE 1559580 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 10-09-2025)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA E APREENSÃO. OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA. NULIDADE DA DILIGÊNCIA E RESTITUIÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que (i) não houve demonstração fundamentada da repercussão geral; (ii) o exame da pretensão veiculada no recurso situa-se no contexto normativo infraconstitucional e (iii) incidem ao caso a Súmulas279 e os Temas 339 e 660 da Repercussão Geral desta CORTE. II. Questão em discussão 2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada. 3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso. III. Razões de decidir 4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 5. O acolhimento das teses defensivas demandaria reexame da aplicação de normas infraconstitucionais, providência vedada na via do recurso extraordinário. 6. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 7. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), esta CORTE rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 8. O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais exige motivação suficiente, ainda que sucinta, não impondo o exame pormenorizado de todas as alegações ou provas deduzidas pelas partes, conforme fixado no Tema 339 da repercussão geral. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo a que se nega provimento. _________ Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, XI, LIV e LVI; 93, IX; 102, III, “a”, e §3º. CPC, arts. 1.029 e 1.035, §§1º e 2º. CPP, arts. 118, 120 e 243, I e II. RISTF, art. 21, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660 da repercussão geral; STF, AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da repercussão geral; STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.02.2013.
(ARE 1590756-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.04.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636/STF. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. PODER DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DESDE QUE RESPEITADOS DIREITOS E GARANTIAS DA PESSOA INVESTIGADA (TEMA 184). FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO PARECER MINISTERIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O Supremo Tribunal Federal (STF) já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). III - O acórdão impugnado pelo recurso extraordinário não ofendeu o art. 93, IX, da Constituição, na interpretação dada pelo STF ao julgar o Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292-QO-RG/PE). IV - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo tribunal de origem (Súmula 636/STF). V - Para verificar-se os fundamentos do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 279/STF, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que também é inviável em recurso extraordinário, uma vez que a ofensa à Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. VI - O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado (Tema 184 - RE 593.727/MG-RG, Rel. Min. Cezar Peluso). VII - A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes). VIII - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 1151032 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 23-09-2019)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente